Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00041412020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO MAGISTRADO. APERFEIÇOAMENTO DE ESTUDOS. CURSO DE MESTRADO. ART. 73, I, DA LOMAN. RESOLUÇÃO 8/2013 DO TJDFT. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
1. O direito ao afastamento de Magistrado para aperfeiçoamento profissional está previsto no art. 73, I, da LOMAN e disciplinado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pela Resolução n. 8/2013.
2. Preenchidos os requisitos descritos na legislação de regência e estando devidamente colacionada a documentação exigida, o deferimento do pedido de afastamento para aperfeiçoamento profissional, no caso realização de curso de mestrado, é medida que se impõe.
3. Requerimento administrativo deferido.